Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Desclassificação. Contravenção do art. 65 da LCP. Importunação sexual. Impossibilidade. Pena. Circunstância atenuante. Continuidade delitiva.
1 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal -- toques na vagina e sexo oral --, atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabido desclassificar a conduta para contravenção penal ou crime de importunação sexual (art. 215–A do CP), aos fundamentos de que não há prova da prática de outro ato mais grave ou de que a sanção é desproporcional.
2 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços. Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de 1/6.
4 – Apelação não provida.